Tribunal: TJDFT
Processo: 0739719-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE INSTAURADO. PEDIDO DE ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC não autoriza concessão da tutela provisória de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complemento, o art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

2. Se o exequente, ora agravante, requer a determinação de arresto, sob o argumento de confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pleito, porquanto tais pressupostos permitem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como determinado pelo Juízo de origem, e não possuem o condão de respaldar, automaticamente, o arresto vindicado.

3. Recurso conhecido e desprovido.